Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-08.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012765-08.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Denegação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAIS DE CAMARGO BATISTAO - CPF: 020.131.141-09 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERIDO), REBECA DE CAMARGO BATISTÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO FELIPE BATISTAO - CPF: 045.241.661-22 (REQUERIDO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PETIÇÃO INOMINADA – REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DE RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO – NÃO CONHECIMENTO – SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – PETIÇÃO INOMINADA NÃO CONHECIDA.

Para a concessão de medidas de urgência, seja em
habeas corpus
, mandado de segurança, ou demais pedidos cautelares, é necessária a demonstração inequívoca, de plano, e indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, demonstrando inequivocamente que a decisão de primeiro grau, seja teratológica, ou desprovida de qualquer fundamentação.

Se a decisão de primeiro grau está adequada e atende à realidade do presente caso, ou não, o certo é que o exame acerca da imprescindibilidade das medidas protetivas deverá ser feito quando da apreciação do recurso próprio já interposto, razão pela qual, a via eleita é inadequada, com o nítido objetivo de fazer da petição inominada como sucedâneo recursal, o que é viável ante a legislação pátria, sob pena de se subverter a ordem das coisas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “petição de antecipação de efeitos recursais” interposta pela defesa de
Tais de Camargo Batistão
, nos autos de medida protetiva n. 7149-82.2019.811.0007 (código 188908), que tramitam no Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

Segundo os termos da petição, tem-se que Rogério Felipe Batistão, pleiteou a concessão de medidas protetivas em favor de sua filha menor, Rebeca de Camargo Batistão, contra a genitora Tais Camargo Batistão, ora requerente, tendo em vista a suposta prática de atos de violência psicológica contra a infante.

Assevera que o magistrado singular deferiu o pleito, determinando que a genitora, ora requerente, fique proibida de se aproximar da ofendida e seus familiares (100 metros de distância), bem como se abstenha de manter contato por qualquer outro tipo de comunicação.

Aduz que, contra essa decisão, fora interposto recurso de apelação, em 17.2.2020, o qual já foi recebido, mas encontra-se “parado”, aguardando a apresentação de contrarrazões recursais pelo Ministério Público, sem previsão de cumprimento, em razão da paralisação judicial decorrente da pandemia da Covid-19, por ser tratar de processo físico.

Destaca que não houve qualquer tipo de violência praticada contra a menor, narrando que, diante do acordo entabulado pelos genitores da criança, ficou pactuado que a requerente poderia realizar visitas à filha às quartas-feiras e finais de semana, porém, em 1º de dezembro de 2019, o genitor da menor impediu a requerente de vê-la, o que culminou com desentendimento entre ambos.

Assim, sob sua ótica, ocorreu apenas um desentendimento entre os genitores da criança, o que impossibilita falar em qualquer tipo de violência praticada contra a menor.

Por essas razões, ante a documentação encartada aos autos, mormente pelo relatório de estudo psicossocial, afirma que não causou qualquer perigo à filha, de sorte que
“há relevante fundamentação recursal, probabilidade de sucesso recursal, bem como, pelo excessivo decurso de prazo (decorrente de força maior), existe concreto risco de dano grave e de difícil reparação – direito à convivência familiar.”
(Id 46547467).

Por fim, acrescenta que
“a aplicação da medida de proteção imposta trata-se de nítida alienação parental por parte do genitor da menor, que utiliza-se indevidamente do Direito Penal para afastar a menor da apelante, mesmo diante da ausência de violência praticada, razão pela qual, devem ser revogadas as medidas impostas.”

Com essas considerações, em síntese, pugnou, em caráter liminar, que fossem suspensos os efeitos das medidas protetivas deferidas no processo de origem, até o julgamento da apelação interposta, e, via de consequência, autorizada a requerente a manter o convívio familiar com a filha.

No mérito, espera ver ratificada a liminar pleiteada.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelos motivos elencados no
decisum
anexo, e, na oportunidade, determinei a citação do representante da criança, ora favorecida com as medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo
a quo
, para que oferecesse contraminuta à petição, bem como solicitei informações ao magistrado singular (Id. 47261964).

Ao que consta da certidão anexa (Id. 48177492), o representante da menor foi devidamente citado, porém, permaneceu inerte.

As informações judiciais foram devidamente prestadas (Id. 49295987), ocasião em que o juiz monocrático ressalta os motivos pelos quais estabeleceu as medidas protetivas em benefício da criança.

Em adversidade a decisão que indeferiu a liminar vindicada, a requerente apresentou pedido de reconsideração (Id. 48909954), o qual também foi indeferido, consoante os termos da decisão anexa (Id. 49867477).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou, num primeiro momento, pelo recebimento do “recurso de apelação”, como recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, pelo seu provimento (Id. 74858958).

Os autos me vieram conclusos, e, na oportunidade, destaquei que,
“c
onquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo recebimento da “apelação” como agravo de instrumento, é importante elucidar que, na hipótese em apreço, não se trata de apelação, propriamente dita, mas de petição que visa antecipar os efeitos de recurso de apelação já interposto”,
e, tendo em vista o decurso de tempo transcorrido desde a data da interposição da petição até aquele momento, entendi pertinente solicitar informações complementares ao Juízo singular, a fim de informar se o recurso de apelação já havia sido remetido a este sodalício (Id. 79991494).

O magistrado singular ressaltou, em suas informações complementares, que, o apelo já foi encaminhado a este Tribunal, e, por oportuno, ressaltou que a Defensoria Pública havia manejado novo pedido de substituição das medidas protetivas, o que foi indeferido, dando ênfase ao fato de que
“a concessão de medidas protetivas trata-se de medida cautelar, e embora, no caso dos autos, suspenda o direito de visita da mãe, visa tão somente resguardar acima de qualquer coisa a integridade física e emocional da criança, que diante dos fatos narrados inicialmente demonstram que o descontrole emocional da mãe pode causar danos a menor/vítima.”
(Id. 80722981).

Os autos foram novamente encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, e desta feita, o Dr. Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração da liminar, destacando que devem ser mantidas
“inalteradas as imposições de afastamento impostas à agravante, requisitando celeridade na resolução definitiva do feito junto ao Juízo de origem”
(Id. 90056992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de petição, “atípica”, interposta em benefício de
Tais de Camargo Batistão
, buscando, em caráter liminar, antecipar os efeitos de recurso de apelação interposto, para suspender os efeitos da medida protetiva deferidas pelo Juízo de origem, em favor da menor R. C. B., dentre elas, de a requerente se manter afastada da criança, sua filha.

Inicialmente, é importante ressaltar que, não se trata de apelação, propriamente dita, mas de petição que visa antecipar os efeitos do apelo já interposto.

Assim, a meu ver, entendo que a presente petição, embora já negado o pedido liminar, não deve ser conhecida.

Conforme consta nos autos, o recurso de apelação já foi remetido a este Tribunal, e, embora a defesa alegue que existe plausibilidade em seus argumentos, de modo a atrair a “chance de êxito” do apelo, não vejo cabível antecipar ao mérito do vertente recurso de apelação.

Na realidade, o que busca a defesa é fazer da petição, um sucedâneo recursal, e, se não bastasse, não se pode perder de vista que, para a concessão de medidas de urgência, seja em
habeas corpus
, mandado de segurança, ou demais pedidos cautelares, é necessária a demonstração inequívoca, de plano, e indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, demonstrando inequivocamente que a decisão de primeiro grau, seja teratológica, o que não se verifica no caso.

Isso porque, c
onstata-se da documentação encartada aos autos que Rogério Felipe Batistão possui a guarda definitiva de R. C. B., menor impúbere, filha que teve com Taís de Camargo Batistão,

Ademais, conforme já consignei na decisão que indeferiu a liminar vindicada:

“Ante os registros documentais contidos nos autos, indicando que a requerente possui “Transtorno Afetivo Bipolar”, a magistrada singular deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de alteração de cláusula de visitas c/c o pedido de visitas assistidas movido por Rogério Felipe Batistão, determinando que:

“a) As visitas da requerida junto a menor serão quinzenais, sem que seja realizada pernoite, devendo ainda, ser acompanhadas da Equipe Multidisciplinar nas primeiras 03 (três) visitas, o qual deverá realizar relatórios sobre os encontros, ressaltando o comportamento da requerida e da menor, bem como se é verificada algum indício de alienação parental, ou qualquer outra situação que possa prejudicar o desenvolvimento da infante;

b) Após as 03 (três) visitas acompanhadas da Equipe Multidisciplinar, a requerida poderá continuar visitando sua filha, sem o acompanhamento da equipe, desde que não seja realizada pernoite, e que seja acompanhada de outro membro da família do autor ou da requerida que já seja maior e capaz;

c) A Equipe Multidisciplinar deverá juntar os relatórios das visitas dentro dos 10 (dez) dias subsequentes ao seu acontecimento” (Id 46547487).

Contudo, segundo consta dos autos, no dia 1º de dezembro de 2019, a requerente teria, em tese, invadido a residência do genitor da infante, e o agredido, porque, segundo ela, estava impossibilitada de ver a criança.

Ante tais fatos, o genitor pleiteou medidas protetivas, e, em 4.12.2019, a magistrada singular deferiu o pedido em favor da menor, considerando que havia concretos indícios de que a criança poderia sofrer danos a sua integridade física e psicológica, em razão de atos ilícitos, supostamente perpetrados pela requerente.

Destaco:

“1. Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência, nos termos do art. 22, da Lei n. 11.340/06 requerida pela vítima REBECA DE CAMARGO BATISTÃO, representada por seu genitor Rogério Felipe Batistão, ante a lesão corporal, violação de domicílio majorada e dano qualificado, supostamente, praticados por TAÍS DE CAMARGO BATISTÃO, genitora da vítima.

2. De proêmio, registre-se que o genitor da vítima Rogério Felipe Batistão exerce a guarda da menor, ora vítima, conforme comprovado em consulta nos autos de n. 1004015-30.2019.8.11.0007 (1ª Vara/AF).

3. Diante disso, objetivando tutelar a integridade física e psicológica da vítima, diante dos indícios de que ela é vítima, no âmbito familiar, conforme dispõe o art. 5º, no inciso II da Lei 11.340/06, entendo que o deferimento é medida que se impõe.

4. Além disso, do teor da narrativa, extrai-se que a vítima apresenta fundado temor de ver-se prejudicada por qualquer ação mais aguda por parte da indiciada.

5. Desta forma, necessita do amparo legal para poder ter segurança e conduzir a vida sem maiores dissabores. Por conta dos fatos narrados, pleiteia a vítima tutela de urgência em amparo à sua liberdade e integridade pugnando pela aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, da Lei nº 11.340/06.

6. Em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), segurança (art. 5º, caput) assistência à família (art. 226, § 8º, da CF) e proteção, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, DEFIRO as medidas protetivas pleiteadas, ou seja:

A) Vedação de aproximação da ofendida e de seus familiares e menos de 100 (cem) metros;

B) Vedação de contato com a ofendida e de seus familiares por qualquer meio de comunicação;

C) Vedação de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;”

Tem-se na hipótese que, num primeiro momento, constatou-se que a requerente apresentava sinais de “Transtorno Afetivo Bipolar”, o que ensejou o deferimento do pedido de visitas assistidas movido por Rogério Batistão, devendo, nas primeiras visitas, ser acompanhada por Equipe Multidisciplinar.

Entretanto, a requerente, ao menos em tese, invadiu a residência do requerente, além de o agredir, alegando que estava impossibilitada de ver a filha, e, desta feita, a autoridade judiciária deferiu o pedido de medidas protetivas, haja vista os indícios concretos de que a criança poderia sofrer danos em sua integridade física e psicológica.

Assim, não vejo que a decisão hostilizada seja desmotivada, e tão pouco teratológica, pois ao menos pelo que consta da documentação encartada aos autos, mais precisamente pelo relatório da equipe multidisciplinar (Id 46547470) observa-se que a ora requerente, é impulsiva e possui
“instabilidade e descontrole emocional”.

Por outra vertente, é importante esclarecer que, contra aquela primeira decisão que acolheu a limitação/alteração de visitas da requerente, sua defesa interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, perante este sodalício, o qual foi distribuído à relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Adário, e, em 26.5.2020, a Segunda Câmara Cível deste sodalício, desproveu o recurso, cujo aresto transcrevo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE VISITAS C/C PEDIDO DE VISITAS ASSISTIDAS - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E AO DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à convivência familiar constitui direito fundamental da criança, assegurado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Código Civil. Presentes os requisitos necessários, há que ser mantida a tutela de urgência que determinou que as visitas da genitora à filha menor serão quinzenais e assistidas por equipe multidisciplinar nos primeiros três encontros e, posteriormente, na companhia de outro membro familiar do genitor ou da genitora, em razão do interesse e da necessidade de preservação dos vínculos afetivos saudáveis.”
(TJ/MT – Agravo de instrumento n. 1015396-56.2019.8.11.0000).

Como visto, o acórdão deste sodalício manteve a decisão judicial de primeiro grau, a qual havia sido prolatada antes da concessão das medidas protetivas deferidas em favor da menor, filha do casal, a qual, frise-se, está sendo combatida por meio de recurso de apelação.

Ademais, conforme consta das informações complementares fornecidas pela autoridade judiciária de primeiro grau:

“(...) houve novo pedido da Defensoria Pública para substituir as medidas protetivas da vítima, o qual foi indeferido. Transcreve -se:

(...)

6. Consta dos autos que no dia 17/03/2020 este juízo indeferiu o pleito de revisão das medidas protetivas acostados aos autos pelo Ministério Público. Na data de 06/07/2020 a requerida, por intermédio da Defensoria Pública postula a substituição das medidas protetivas deferidas nos autos em favor da menor Rebeca de Camargo Batistão, para autorizar a realização de visitas acompanhadas entre àquela e esta, bem como requer a autorização de realização de contatos virtuais entre a mãe e a filha.

7. Naquela data o pedido foi indeferido considerando o estudo psicossocial juntado ao feito (fls. 340/344), que se demonstrou que a genitora da vítima, ora requerida, é impulsiva, instável e apresenta descontrole emocional e é em razão de tal descontrole que não se acolheu o pedido ministerial anterior, em razão de que poderá colocar em risco a criança, ainda mais com os fatos narrados inicialmente no boletim de ocorrência, em que pese indique a importância da manutenção da convivência com a vítima.

8. A Defensoria Pública alega, em síntese no novo pedido, a animosidade existente entre o genitor da menor, o qual possui sua guarda, e sua genitora, bem como aduz má-fé do “requerente”, uma vez que, para a defesa, sustenta atitudes contraditórias, já que postulou medidas protetivas narrando situação inexistente.

9. Nesse ponto, novamente se reafirma que este juízo encontrou indícios suficientes de violência doméstica para fins de viabilizar a concessão das medidas protetivas em favor da menor. Ademais, como se sabe, a concessão de medidas protetivas trata -se de medida cautelar, e embora, no caso dos autos, suspenda o direito de visita da mãe, visa tão somente resguardar acima de qualquer coisa a integridade física e emocional da criança, que diante dos fatos narrados inicialmente demonstram que o descontrole emocional da mãe pode causar danos a menor/vítima.

10. Porquanto, este juízo não tem como aquilatar o processamento de eventuais conflitos cíveis entre o genitor e a genitora, mas o juízo criminal com competência para Medidas Protetivas no âmbito doméstico e familiar tão somente tem por função, neste caso, resguardar a menor, a qual requereu, por intermédio de seu representante legal, detentor de sua guarda atualmente, conforme comprovação nos autos, a concessão de medidas protetivas, alegando pelo menos a prática de crime de violação de domicilio por parte da requerida, oportunidade em que o pedido foi acolhido.

11. Nesse desiderato, não há pedidos expressos da menor/vítima, por intermédio de seu representante legal, para revogação das medidas protetivas nos autos, de modo, que por ora, entendo que não é caso de substituição e/ou revogação das medidas protetivas que foram deferidas.

12. Além disso, a substituição das medidas protetivas deferidas nestes autos por visitação assistida por equipe multidisciplinar, no período de pandemia e restrições sanitárias, bem como as recomendações que orientam evitar aglomerações, não se mostra viável e condizente com o princípio do melhor interesse da criança, já que a possibilidade de visitas assistidas pode colocar em risco a saúde da requerente, colocando -a vulnerável a eventual contaminação pela Covid -19.

13. Diante disso, INDEFIRO o pedido de substituição requerido pela defesa, mantendo-se, integralmente, as medidas protetivas inicialmente deferidas por este juízo, para resguardar a integridade física e psicológica da menor/requerente.” (Id. 80722981).

Portanto, o que se tem por ora, são indícios de que a requerente procedeu com a invasão de domicílio do requerente, o qual possui a guarda da criança, e o agrediu, reforçando o seu descontrole emocional e atitudes impulsiva.

Se essa decisão está adequada e atende à realidade do presente caso, ou não, o certo é que o exame acerca da imprescindibilidade das medidas protetivas deverá ser feito quando da apreciação do recurso próprio já interposto, de forma que não cabe nesta oportunidade avaliar com toda a amplitude o mérito do apelo.

Sendo assim,
concluo que a via eleita é inadequada, com o nítido objetivo de se utilizar da presente petição inominada como sucedâneo recursal, o que não se verifica como possível pela legislação pátria, sob pena de se subverter a ordem das coisas.

Pelo exposto,
não conheço da petição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021